Tribunal: TJDFT
Processo: 0702927-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DE PRESTAÇÕES VENCIDAS NO CURSO DA EXECUÇÃO, ATÉ A SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 323 DO CPC. ECONOMIA E CELERIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que desconsiderou a planilha apresentada pelo exequente e, com isso, refutou a inclusão das prestações vencidas no curso da execução, concedendo prazo improrrogável de 05 (cinco) dias para colacionar planilha atualizada do débito – deduzido o valor penhorado –, sob pena de extinção pelo pagamento.
2. A inclusão das parcelas vencidas no curso da execução não descaracteriza a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título executivo previstas no art. 783 do Código de Processo Civil, sobretudo quando são necessárias apenas simples operações aritméticas para a apuração do crédito (art. 786, do CPC).
3. O art. 323 do Código de Processo Civil permite a inclusão das prestações vincendas no curso da demanda que busca o cumprimento de obrigação de trato sucessivo, ainda que não haja pedido expresso do autor. Fica autorizada, portanto, a inclusão, no processo de execução, das parcelas vencidas e não pagas no curso do processo, enquanto durar a obrigação.
4. A possibilidade de inclusão das parcelas vencidas no curso do processo de execução harmoniza com os princípios da economia e da celeridade processual, de modo que não será necessário ao credor ajuizar diversas ações fundadas na mesma relação obrigacional.
5. Agravo conhecido e provido.